Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-92.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703591-92.2021.8.07.0010 RECORRENTE: GRACILIANO DA FONSECA RECORRIDO: AG PROMOTORA DE NEGÓCIOS LTDA - ME, CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, ASPECIR PREVIDÊNCIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERMEDIAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. PROMESSA DE VANTAGEM FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO. TERMOS DA OFERTA. AUSÊNCIA DE PROVA. 1. Embora o fornecedor se obrigue pelos termos da oferta (CDC, art. 30), não é possível responsabilizar o intermediador de contratos financeiros por eventual agravamento da dívida se não há prova de que o serviço de assessoria garantia efetiva redução das obrigações já existentes. 2. Comprovado nos autos que os contratos foram regularmente pactuados, a pretensão de desconstituição da avença não se mostra viável. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa aos princípios da proteção, confiança, precaução, vulnerabilidade, boa-fé, e transparência, todos norteadores da proteção consumerista. Colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios, assentou: “Portanto, embora o fornecedor se obrigue pelos termos da oferta, não é possível responsabilizar o intermediador de contratos financeiros por eventual agravamento da dívida se não consta dos autos prova de que o serviço de assessoria garantia efetiva redução das obrigações já existentes. Ademais, comprovado nos autos que os contratos foram regularmente pactuados, a pretensão de desconstituição da avença não se mostra viável.” (id 32858138, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendo o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também incidente ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012